Tribunal: TJMT
Processo: 1006343-63.2024.8.11.0004
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006343-63.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLOS DANIEL CHAVES DE ANDRADE - CPF: 135.327.816-62 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), ELIEZER SILVA VIEIRA - CPF: 075.561.816-50 (ADVOGADO), TIAGO JOSE DE MEDEIROS - CPF: 139.961.416-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURO PEREIRA GOMES JUNIOR - CPF: 053.228.971-43 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR BORGES MARQUES - CPF: 048.202.481-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), NACIONAL ALUGUEL DE CARROS LTDA - CNPJ: 50.796.441/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico interestadual de entorpecentes. Desconhecimento da droga. Redução máxima da pena pelo tráfico privilegiado. Sentença mantida. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por dois réus condenados pelo crime de tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos e 291 dias-multa. Um dos réus pleiteia absolvição por alegada ausência de provas quanto ao dolo na prática do delito. O outro requer a aplicação da fração máxima (2/3) de redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes de que o réu condutor do veículo tinha conhecimento da droga oculta no estepe; e (ii) saber se o outro réu faz jus à redução máxima da pena pelo tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. A alegação de desconhecimento da droga pelo condutor foi afastada com base em provas consistentes: estado irregular do estepe, contradições nos depoimentos, comportamento suspeito durante a abordagem e existência de vínculos fixos com o destino, evidenciando conhecimento e adesão à empreitada criminosa.

4. É cabível a aplicação da fração de 1/2 prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, diante da expressiva quantidade de droga apreendida (2,75 kg de maconha) e dos indícios de prévio planejamento entre os réus. Tais elementos não foram utilizados para majorar a pena-base nem para afastar o benefício, servindo exclusivamente para a modulação da fração redutora.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: “1. O conjunto probatório pode demonstrar a ciência do réu sobre o transporte de droga, mesmo diante da negativa de autoria e confissão do corréu. 2. A quantidade de droga e os indícios de planejamento da conduta, quando não utilizados para agravar a pena-base nem para afastar o benefício, são elementos idôneos para justificar a fixação da fração de 1/2 na causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, arts. 33 e 40, V; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rac 1004403-07.2024.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 29/04/2025,; TJMT, Rac 1009068-93.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j.01/10/2024

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos a tempo e modo pelas defesas de
Carlos Daniel Chaves de Andrade e Tiago José de Medeiros
contra sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Primeira

Vara Criminal de Barra do Garças - MT,
que condenou ambos, pela autoria do
Tráfico Interestadual de Entorpecentes
(art. 33 c/c art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06), à pena, de forma idêntica, de
2 anos e 11 meses
de reclusão, em regime inicial
aberto
, sendo a pena privativa de liberdade
substituída por 2 restritivas de direito
, além do pagamento de 291 dias-multa (Id. 246856739).

Em suas razões recursais, a defesa de
Carlos Daniel
, pugna pela absolvição
com base no art. 386, inciso III, do CPP
,
sob o argumento de
ausência de provas da sua ciência e participação no crime de tráfico de entorpecentes
. Por fim, prequestiona a matéria (Id. 270875887).

Por sua vez, a defesa de
Tiago
insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, pleiteando a readequação da fração redutora prevista na causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, para o patamar máximo de 2/3, sob o argumento de que estariam preenchidos, de forma integral, todos os requisitos legais (Id. 246856762).

As contrarrazões são pelo desprovimento do recurso (Id. 246856765).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento dos recursos, conforme sumário que segue transcrito (Id. 277089853):

“Ementa: Recurso de Apelação – Réus condenados como incursos no art. 33 c/c art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06, à pena para ambos de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, além do pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa – Inconformismo defensivo. Defesa do réu Tiago José de Medeiros - pugna pela reforma da r. sentença para que haja a diminuição da pena do recorrente diante da aplicação da benesse do tráfico privilegiado, com a maior redução da pena possível – Impossibilidade – Planejamento - recorrente se dedicava às atividades criminosas – inaplicabilidade da benesse prevista no art. 33, § 4º da Lei Antidrogas – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo. Defesa do réu Carlos Daniel Chaves de Andrade - relata que o réu desconhecia os ilícitos no carro, sendo assim, pugna pela absolvição diante da insuficiência de provas que comprovem sua participação na conduta criminosa – Impossibilidade – Materialidade e autoria que demonstram conhecimento por parte do réu da finalidade de mercancia da droga apreendida – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.”

É o relatório.

À d. revisão.

V O T O R E L A T O R

Em
11.6.2024
, por volta das
7h41
,
a guarnição da Polícia Rodoviária Federal

abordou o veículo
Renault Kwid
,
conduzido por

Carlos Daniel Chaves de Andrade
,
tendo como passageiro
Tiago José de Medeiros
, no
km 14 da BR-070
,
em

Barra do Garças/MT
.

Durante a fiscalização no veículo, a equipe suspeitou do
pneu sobressalente (estepe)
,
que apresentava rigidez irregular. Após levar o veículo a uma borracharia, foram localizadas
cinco embalagens contendo cerca de 2,75 kg de substância análoga à maconha
dentro do estepe.

Por esses fatos, eles foram denunciados (Id. 246857201) e posteriormente condenados (Id. 246856740) pela autoria do crime
Tráfico Interestadual de Entorpecentes
(art. 33 c/c art. 40, inciso V da Lei nº 11.343/06) a respectiva pena já detalhada no relatório.

Feitas essas considerações, passo à análise do mérito recursal, iniciando pelo recurso interposto por
Carlos Daniel
, cuja defesa sustenta a inexistência de provas quanto à sua autoria delitiva, e requer sua absolvição. Na sequência, examinarei o recurso de
Tiago
, que não questiona a condenação em si, mas apenas requer a
readequação da fração redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Pois bem.

A defesa de Carlos Daniel sustenta a ausência de dolo na prática do crime imputado, afirmando que ele
não tinha ciência da existência da substância entorpecente ocultada no estepe do veículo por ele conduzido
.

Alega que a droga teria sido inserida pelo corréu Tiago em momento anterior à abordagem policial, sem o conhecimento ou consentimento de Carlos, o que, inclusive, foi expressamente reconhecido por Tiago em sua confissão espontânea.

Argumenta, ainda, que o próprio comportamento do apelante durante a abordagem, bem como os depoimentos dos policiais rodoviários federais (que o conduziram inicialmente na condição de testemunha) corroboram a narrativa de desconhecimento do ilícito.

Desse modo, afirma que a sentença condenatória estaria fundada em meras presunções, em afronta aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, e requer, com base no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, a sua absolvição por ausência de provas quanto à autoria delitiva.

Sem razão.

Embora a tese defensiva esteja bem articulada e a confissão do corréu Tiago, de fato, represente elemento relevante dos autos, entendo que não possui, por si só, força suficiente para afastar a condenação de Carlos Eduardo, especialmente quando confrontada com os demais elementos probatórios constantes nos autos. Explico.

As suspeitas iniciais surgiram ainda no momento da abordagem, quando Carlos, na condição de condutor do veículo, informou que havia locado o automóvel para visitar familiares em Unaí/MG, aproveitando período de folga até o dia 17.6.2024. Entretanto, ao ser indagado sobre o tempo que pretendia permanecer no destino, afirmou não saber ao certo quantos dias ficaria na cidade, o que despertou estranheza nos agentes da Polícia Rodoviária Federal, notadamente diante do fato de que
o contrato de locação apresentado previa o uso do veículo por apenas dois dias
(Id. 246855233).

Mas não é só, durante a fiscalização veicular, os policiais constataram que o estepe encontrava-se em condições totalmente impróprias para uso – desgastado, murcho, e mal acondicionado –, fato incomum em veículos locados.

Tal situação foi expressamente pontuada em juízo, pelos agentes
Mauro Pereira Gomes Júnior, Igor Borges Marques e Rodrigo Ribeiro
, os quais destacaram que tal condição indicava evidente manipulação prévia do equipamento.
Senão vejamos
:

“(...) PRF Igor:
O Condutor ficou muito nervoso. Pareceu assim pra equipe, tanto é que a gente conduziu ele como testemunha, que ele não tinha ciência realmente que a droga tava ali, né? (...)
Promotor:
Mas assim, o Carlos... Ele ia pra Unaí, ficar dois dias lá, não sabia se era dois dias, porque...pra ir pra Unaí, loca um carro por dois dias é a conta de chegar lá, não é?
PRF Igor:
Então, a gente achou estranho isso aí, né? Já que iria ficar essa quantidade de dias, que estavam de folga até o dia 17, por que não locar o veículo, por exemplo, por uma semana?
PRF Igor:
sem condições de uso, tava fora... A metade do pneu, fora da roda ali.
Promotor:
Igor, você que é policial rodoviário federal, por certamente tem experiência com carros locados, as locadoras fornecem carros com o pneu estepe sem condições de uso?
PRF Igor:
Negativo. Todos que a gente aborda tá em condições. O pneu, geralmente o pneu novo, tá limpinho, tá bem conservado ali. E esse não tava legal não, o estepe. Foi mexido (...)” (Trecho extraído da sentença – Id. 246856740)

“(...)
PRF Mauro
:
viu que o mesmo estava sem condições de uso, o pneu já estava no arame, totalmente desgastado e totalmente murcho, e não estava totalmente encaixado na roda, tinha sofrido alguma varia, alguma coisa do tipo, foi perguntado ao condutor se não foi feita a vistoria, se informaram isso para ele, se ele sabia, ele disse que foi feita a vistoria, que o estepe estava em condições(...)
”

“(...)
PRF Rodrigo

o que chamou a atenção foi porque a gente perguntou como que o outro, porque quem alugou foi o que estava conduzindo, que foi o que falou que não sabia, e o passageiro que era o proprietário da droga, que se intitulou como proprietário, no caso que estaria levando para alguém, ele falou que estaria levando para alguém que iria receber uma quantia, não lembro direito, se era de dois mil, dois mil reais, uma quantia pequena, assim, mais ou menos nesse valor, aí o que chamou a atenção foi o que alugou o carro que estava sob a posse do carro, a gente perguntou aí, mas como foi que ele colocou essa droga, né, aí ele falou que eu deixei o carro lá e aí ele pegou e eu não vi, aí foi mais ou menos essa, aí a gente conduziu os dois para a delegacia, né, e apresentou lá para a Polícia Judiciária, né, a gente apresentou as versões de ambos, né, e aí foi essa a ocorrência(...)”

Em juízo
Carlos Eduardo
,
justificou que, embora o contrato de locação indicasse o período de apenas dois dias
,
isso se deu em razão da sua

incapacidade financeira de arcar, naquele momento, com o valor integral do aluguel
.
Alegou, ainda, que
pretendia realizar a prorrogação do contrato ao chegar em Unaí/MG
,
ocasião em que o corréu Tiago arcaria com o restante do pagamento, utilizando recursos supostamente fornecidos por seus familiares.

Já o corréu
Tiago
declarou que a locação do veículo foi realizada por Carlos Eduardo, mas que a inserção dos entorpecentes no interior do pneu foi feita por ele próprio, sem o conhecimento do corréu. Relatou, ainda, que assumiria o pagamento do restante do valor do contrato ao chegar em Minas Gerais, ocasião em que receberia quantia decorrente da venda de “uns bezerros”, tendo ficado estipulado o caução no valor de R$ 3.000,00. Afirmou que o pneu teria permanecido na residência e que sua intenção era entregar a droga em Barra do Garças, prosseguindo, em seguida, até Unaí/MG, onde visitaria parentes. Acrescentou que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 para realizar o transporte da droga até Barra do Garças.

No entanto,

os próprios depoimentos revelam contradições e lacunas nas versões apresentadas, na medida em que carece de elementos comprobatórios e não se coadunam com práticas habituais de locação de veículos, que exigem planejamento prévio e garantias financeiras.

Primeiramente, o percurso entre Cáceres/MT e Unaí/MG ultrapassa os 1.400 km em apenas um sentido, o que, considerando a distância total de ida e volta, exigiria no mínimo quatro dias apenas para o deslocamento. A isso se soma o alegado propósito da viagem (visita a familiares durante o período de folga) o que, por óbvio, demandaria mais tempo no destino. Diante disso, torna-se completamente incompatível e inverossímil a contratação de um veículo por apenas dois dias, especialmente tratando-se de viagem de longa distância, por estrada, e com retorno previsto.

Ademais, a justificativa de que os acusados esperavam obter recursos de familiares em Minas Gerais para então estender o contrato de locação carece de qualquer comprovação objetiva. Nenhuma diligência foi promovida pela defesa no sentido de confirmar a disponibilidade ou o compromisso dos referidos familiares em arcar com tais despesas. Trata-se, portanto, de hipótese meramente especulativa, que não possui suporte documental nem testemunhal idôneo.

Prosseguindo, embora os policiais tenham inicialmente conduzido Carlos na condição de testemunha, isso não equivale a um atestado de inocência. Ao contrário: o nervosismo apresentado por ele, bem como suas respostas vagas sobre o período de permanência em Unaí, chamaram a atenção dos agentes e foram um dos motivos da inspeção minuciosa do veículo. O nervosismo injustificado, embora não constitua prova isolada de culpa, é elemento que, somado a outros indícios, corrobora a tese acusatória.

O estado do pneu sobressalente — murcho, desgastado e mal posicionado — foi destacado por todos os policiais rodoviários federais como elemento atípico, incompatível com a praxe de locadoras de veículos. Esse detalhe, aponta para a manipulação intencional do compartimento antes da viagem.

Nesse cenário, não se pode perder de vista que, qualquer condutor minimamente prudente faria a checagem básica de segurança antes de percorrer milhares de quilômetros,
não sendo minimamente crível ou plausível a versão de que o apelante não teria percebido qualquer modificação no carro, mormente porque a maconha estava acoplada de modo facilmente perceptível, conforme os uníssonos depoimentos dos policiais.

Outro aspecto que merece destaque é a estratégia defensiva de atribuir todo o dolo exclusivamente ao corréu
Tiago,
com base em sua confissão, tentando eximir Carlos Eduardo de qualquer envolvimento. No entanto, mesmo que a ocultação da droga tenha sido realizada por Tiago, Carlos Eduardo contribuiu objetivamente com a empreitada ao locar e conduzir o veículo, assumindo risco concreto e direto de servir de meio para o transporte da substância entorpecente, sendo, portanto, no mínimo, partícipe ou coautor do crime.

Por fim, não passa despercebido o fato de que, embora ambos os acusados que a viagem até Unaí/MG teria natureza meramente transitória, os próprios documentos constantes dos autos revelam que essa informação não corresponde à realidade.

Com efeito, a procuração outorgada por Carlos Eduardo em 21.6.2024 (Id. 246857210) indica como endereço de residência o imóvel situado no “
Lote 30, Bairro Centro Comunitário, Unaí/MG
”, coincidentemente o mesmo local por ele declarado em seu interrogatório extrajudicial (Id. 246855227), no qual também informou que exercia atividade laboral na Fazenda Maringá.

No entanto, a documentação contratual da referida fazenda (Id. 246857220), colacionada pela defesa durante um pedido de revogação de prisão preventiva (Id. 246857218) confirma a existência de
vínculo de trabalho temporário
com Carlos Eduardo, com início em 15.2.2024, término inicialmente previsto para 30.3.2024 e prorrogado até 14.5.2024.

Não há, contudo, qualquer indício de nova prorrogação contratual após essa data,
de modo que a alegação de que
Carlos Eduardo
permaneceria empregado ou estaria retornando à região em razão desse vínculo laboral carece de qualquer respaldo documental.

Já
Tiago José de Medeiros
, por sua vez, também declarou, em juízo (Id. 246855230), domicílio em Unaí/MG – especificamente no imóvel “Quadra A, Casa 1”, zona rural, informando ainda o exercício de atividade na Fazenda Grandênia.

Tais elementos desmontam a versão construída pela defesa de que a presença dos réus em Minas Gerais se daria de forma episódica e despretensiosa. Ao contrário, evidenciam vínculos residenciais e sociais estáveis com a cidade de Unaí/MG, denotando familiaridade com o local, inclusive com possíveis rotas e facilidades logísticas, o que reforça a tese de que a viagem não tinha por finalidade a simples visita a parentes, mas sim a entrega programada da substância entorpecente no trajeto, com plena ciência de sua ocultação no veículo.

Tal constatação reforça, de maneira ainda mais contundente, o acerto do entendimento adotado pelo juízo de origem, que bem observou:
“No mais, a alegação realizada pelo corréu Tiago de que receberia o valor de R$ 1.000,00 pelo transporte da maconha aparentemente não condiz com a realidade, eis que alegaram ter pago caução de R$ 3.000,00 pela locação do veículo. Logo, o suposto valor que aduziu receber pelo transporte sequer cobriria os custos da viagem
, pelo que muito provavelmente a droga pertencia aos próprios acusados, que poderiam tê-la adquirido a preço reduzido em Cáceres/MT para posterior revenda, com elevada margem de lucro, em Unaí/MG
.”
(Id. 246856740) – Grifei

Nesse sentido, este e. Tribunal de Justiça, já decidiu:

“(...)6. As negativas de autoria não estão corroboradas por provas idôneas e a alegação de
desconhecimento
do conteúdo
ilícito
carece de comprovação, conforme ônus probatório do art. 156 do CPP.

(TJMT, Rac 1004403-07.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 29/04/2025)

“(...)A alegação de que a apelante não tinha conhecimento da existência da droga e, portanto, não praticou o delito de
tráfico

ilícito
de
entorpecentes
, por sí só, não descaracteriza as demais provas produzidas nos autos.

(TJMT, Rac 1009068-93.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Assim, a tentativa de caracterizar a viagem como casual ou improvisada se revela não apenas inverossímil, mas frontalmente contrariada pelos próprios dados cadastrais e documentais colacionados aos autos, os quais corroboram o planejamento prévio e consciente da empreitada criminosa.

Desse modo, estou plenamente convencido de que
Carlos Eduardo
não apenas tinha plena ciência da ocultação da substância entorpecente no veículo que conduzia, como também aderiu voluntariamente à empreitada criminosa, contribuindo de forma direta e consciente para sua concretização.

Prosseguindo, a defesa do apelante Tiago requer a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da fração máxima da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, correspondente a 2/3 (dois terços), sob o argumento de que todas as circunstâncias judiciais lhe seriam favoráveis.

Sem razão.

No caso concreto, observa-se que o Magistrado sentenciante reconheceu expressamente o preenchimento dos requisitos legais para o tráfico privilegiado e
não utilizou a quantidade de droga apreendida para exasperar a pena-base, tampouco como fundamento para negar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas
.

O que se verificou foi a utilização
da quantidade expressiva do entorpecente apreendido (2,705 kg de maconha, fracionada em cinco porções grandes),
em conjunto com os indícios de prévio ajuste entre os acusados para a locação do veículo utilizado na empreitada criminosa — deslocando entorpecente de Cáceres/MT até Unaí/MG —, como
critérios para a fixação da fração redutora em 1/2
, e não no patamar máximo pleiteado.

Tal compreensão está em plena consonância com a jurisprudência consolidada desta egrégia Corte:

“(...)3. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas (430,81g de maconha e cocaína), bem como a nocividade elevada de uma delas, justificam a aplicação da minorante em patamar intermediário (1/2), conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.(...) Tese de julgamento: “1. A quantidade e a variedade das drogas apreendidas são elementos aptos a justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar intermediário, afastando a redução máxima da pena.”

(TJMT, Rac 1003150-23.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025)

“(...)7. A causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, foi corretamente aplicada na fração de 1/2, considerando a quantidade e circunstâncias específicas do transporte dos entorpecentes, evidenciando maior gravidade concreta da conduta.

(TJMT, Rac 0004101-24.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 18/02/2025)

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fração adotada pelo juízo de origem, razão pela qual
não há reparo a ser feito na dosimetria da pena nesse ponto.

À vista do contexto aludido, é de bom alvitre sobrelevar que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF. RESE n. 20120510091147. Rel. Des. João Batista Teixeira. 26.11.2013), os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, de forma que se encontram suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer ministerial,
nego provimen
to
aos recursos de apelação interpostos
por Carlos Eduardo Silva e Tiago José de Medeiros
, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025